Tribunal: TJMT
Processo: 1031834-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031834-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), LEOZIMAR HERMANN - CPF: 831.452.301-15 (AGRAVANTE), TOP CAR - MECANICA LTDA - CNPJ: 42.802.188/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Leozimar Hermann contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 1000883-46.2024.8.11.0085, ajuizada em face de Top Car - Mecânica Ltda. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo aposentado por incapacidade permanente, e requer a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, pode ser afastada sem a existência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver indícios concretos de que a parte tem capacidade financeira para suportar os custos do processo, mas deve oportunizar a comprovação da hipossuficiência antes de indeferi-lo.

5. No caso concreto, os extratos do INSS apresentados pelo agravante comprovam sua condição de aposentado por incapacidade permanente e não há nos autos prova concreta de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

6. A mera existência de contas bancárias, sem demonstração de movimentações financeiras significativas ou renda incompatível com a alegação de hipossuficiência, não é suficiente para afastar a presunção legal.

7. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção relativa de hipossuficiência admite prova em contrário, mas exige análise das condições econômicas em cotejo com as despesas necessárias para o sustento próprio e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com os custos do processo.

2. A mera existência de contas bancárias, sem prova de movimentações financeiras incompatíveis com a hipossuficiência alegada, não é suficiente para afastar a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEOZIMAR HERMANN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 1000883-46.2024.8.11.0085, manejada em face de TOP CAR - MECANICA LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo aposentado por incapacidade permanente, razão pela qual requereu a concessão do benefício.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que a exigência de documentos complementares não pode servir de fundamento para o indeferimento do pedido, salvo em caso de impugnação fundamentada da parte contrária ou existência de indícios concretos de capacidade financeira.

Assim, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido ao id. 251419664.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente, pelos extratos do INSS (Id. 251171196) comprovam, de forma satisfatória, que o recorrente se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie que o agravante possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo. A mera existência de outras contas bancárias, conforme apontado em consulta ao sistema Sisbajud, sem a demonstração de movimentações significativas ou renda incompatível com a alegação de hipossuficiência, não é suficiente para afastar a presunção legal.

Assim, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão do benefício na integralidade. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do

requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025